Tribunal: TRF3
Processo: 5008402-45.2017.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
161/907)

5008402-45.2017.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008402-45.2017.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: JOAO MANOEL DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSEMAR ANGELO MELO - PR26033-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. READEQUAÇÃO AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 20/1998 E No 41/2003. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. APLICAÇÃO DO MENOR E MAIOR VALOR TETO (mvt e MVT).ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra o acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão que preservou sentença de procedência, reconhecendo o direito do segurado à revisão da renda mensal de aposentadoria por tempo de contribuição concedida em 02/08/1984, para fins de readequação aos tetos previdenciários estabelecidos pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003. A autarquia sustenta omissão quanto à necessidade de sobrestamento do processo em razão de IRDR, à prescrição quinquenal e à exigência de comprovação de proveito econômico na fase de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o acórdão foi omisso quanto à necessidade de sobrestamento do processo em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 5022820-39.2019.4.03.0000; quanto à prescrição quinquenal prevista no art. 103 da Lei no 8.213/1991 e à necessidade de comprovação de proveito econômico para o reconhecimento do direito à readequação do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de necessidade de sobrestamento do feito e concluiu pela desnecessidade de suspensão do processo, diante da autoridade vinculante da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.957.733/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1140), e da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal quanto à aplicabilidade da readequação dos tetos previdenciários a benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988.

O acórdão enfrentou a questão da prescrição quinquenal no sentido de que prescrevem apenas as quantias abrangidas pelo quinquênio anterior ao que antecede o ajuizamento da ação (Súmula 163 do TFR), afastada a tese de interrupção do prazo pela ACP 0004911-28.2011.4.03.6183.

O acórdão também examinou a alegação relativa à necessidade de comprovação de proveito econômico na fase de conhecimento e concluiu que a demonstração da limitação do salário de benefício ao menor valor teto vigente à época da concessão é suficiente para o reconhecimento do direito à readequação, cabendo a apuração do valor devido na fase de liquidação do julgado.

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as questões suscitadas pelas partes. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento. 3. A demonstração da limitação do salário de benefício ao menor valor teto vigente à época da concessão é suficiente para o reconhecimento do direito à readequação aos tetos das Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003, cabendo a apuração do valor devido na fase de liquidação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, arts. 926 e 927, III; Lei no 8.213/1991, art. 103; EC no 20/1998, art. 14; EC no 41/2003, art. 5o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 564.354/SE, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 08.09.2010; STF, RE no 937.595 RG, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 02.02.2017; STJ, REsp no 1.957.733/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 14.08.2024; STJ, AgInt nos EREsp no 536.148/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 06.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008402-45.2017.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: JOAO MANOEL DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSEMAR ANGELO MELO - PR26033-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008402-45.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. CRISTINA MELO

APELANTE: JOAO MANOEL DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: ROSEMAR ANGELO MELO - PR26033-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos INSS, em face do acórdão que reconheceu direito à readequação de benefício previdenciário concedido anteriormente à Constituição Federal de 1988, com fundamento na aplicação dos novos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003.

Sustenta a parte embargante, em síntese: a ocorrência de omissão quanto à necessidade de sobrestamento do processo em razão do IRDR no 5022820‐39.2019.4.03.0000, à verificação da limitação do salário-de-benefício ao maior valor-teto na data da concessão, à demonstração de proveito econômico decorrente da readequação, à aplicação dos parâmetros de cálculo fixados pelo Tema 1.140 do STJ e à prescrição quinquenal. Recurso com fins de prequestionamento.

Apresentadas contrarrazões pela parte autora.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008402-45.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. CRISTINA MELO

APELANTE: JOAO MANOEL DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: ROSEMAR ANGELO MELO - PR26033-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos INSS, em face do acórdão que negou provimento aos agravos internos interpostos, para manter o reconhecimento do direito à readequação de benefício previdenciário concedido anteriormente à Constituição Federal de 1988, com fundamento na aplicação dos novos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissões no julgado quanto: (i) à necessidade de sobrestamento do processo em razão do IRDR no 5022820‐39.2019.4.03.0000 pela interposição de recursos excepcionais contra o respectivo acórdão; (ii) à demonstração de proveito econômico decorrente da revisão; (iii) aos parâmetros de cálculo estabelecidos no Tema 1.140 do Superior Tribunal de Justiça e (iv) à prescrição quinquenal.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

No caso dos autos, não se verificam os vícios apontados.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia submetida à apreciação desta Turma, reconhecendo a possibilidade de readequação do benefício aos novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 564.354 (Tema 76 da repercussão geral).

Também restou consignado no julgado que devem ser observados os parâmetros definidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que se refere à sistemática de cálculo aplicável aos benefícios concedidos anteriormente à Constituição Federal de 1988, circunstância que afasta a alegação de omissão quanto ao Tema 1.140 do STJ.

Em complemento, o E. STJ, no julgamento do REsp n. 1.957.733/RS, em 14/08/24, firmou entendimento no sentido de que o direito à readequação dos benefícios concedidos antes da CF/88 aos tetos das EC. n 20/1998 e 41/2003 se verifica tanto nas hipóteses de limitação pelo maior valor teto (MVT) quanto pelo menor valor teto (mvt). Vale destacar a tese fixada:

"Para efeito de adequação dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, no cálculo devem-se aplicar os limitadores vigentes à época de sua concessão (menor e maior valor teto), utilizando-se o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto."

Portanto, nenhum óbice há para que o tema 76-STF seja aplicado às aposentadorias cujo salário de benefício tenha sido limitado ao chamado "menor valor teto" (mvt), utilizando-se, nesses casos, o salário de benefício da aposentadoria reajustado pelos índices oficiais desde a DIB até a data de promulgação das emendas constitucionais em exame, aplicando-se "o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto", obedecendo-se a sistemática de cálculo da RMI vigente ao tempo da DIB (tema 1140).

Também não se verifica omissão quanto à necessidade de demonstração de proveito econômico na fase de conhecimento. O acórdão foi claro ao reconhecer o direito à revisão e determinar o recálculo do benefício pelo INSS, com observância dos limitadores vigentes à época da concessão e aplicação dos novos tetos constitucionais, em consonância com o entendimento consolidado no Tema 1140 do Superior Tribunal de Justiça. Eventual apuração de diferenças e verificação de proveito econômico constitui matéria própria da fase de liquidação ou de cumprimento do julgado.

Quanto à alegação da necessidade de sobrestamento do feito até que venha a ser julgado definitivamente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 5022820-39.2019.4.03.0000, da 3a Seção desta Corte, ainda em fase recursal, observo que a autoridade persuasiva das decisões proferidas por ambas as turmas do E. STF, acerca da aplicabilidade da tese da readequação dos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição (promulgada em 05-10-1988) aos novos tetos estabelecidos nas referidas emendas constitucionais (20/98 e 41/03), ainda que não tenham força vinculante, somada à autoridade vinculante da decisão proferida pelo E. STJ (arts. 926 e 927, III, CPC), em sede de recurso especial repetitivo (tema 1140-STJ), acerca da sistemática de cálculo a ser observada no momento da referida readequação, demonstra que não é necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão final a ser proferida no referido recurso especial, ainda que contra ela seja interposto recurso extraordinário.

No que se refere à prescrição quinquenal, também não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado manteve a decisão monocrática de Id 29740330 que deixou consignado expressamente:

“DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Tratando-se de benefício previdenciário, que tem caráter continuado, firmou-se a jurisprudência no sentido de que inocorre a prescrição da ação. Prescrevem apenas as quantias abrangidas pelo quinquênio anterior ao que antecede o ajuizamento da ação (Súmula 163 do TFR).

DA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL

No que tange à interrupção do prazo prescricional, em face da propositura da Ação Civil Pública 0004911-28.2011.4.03.6183, não prospera o recurso da parte autora, tendo em vista não haver comprovado a sua adesão àquele pleito.

Ressalte-se, que a parte autora ao tomar conhecimento do ajuizamento da ACP, deveria, no prazo de trinta dias, contados do ajuizamento desta ação, requerer a sua suspensão, para que pudesse obter os benefícios da coisa julgada coletiva. Nesse sentido, julgado da relatoria do Min. SÉRGIO KUKINA, no Resp 1.575.280, julgado em 02/09/2016.”

Portanto, a matéria foi efetivamente apreciada no voto condutor do acórdão, inexistindo lacuna a ser sanada.

Para fins de prequestionamento, registre-se que, nos termos da jurisprudência consolidada, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada pela parte, ainda que os dispositivos legais invocados não tenham sido expressamente mencionados, quando o tribunal tenha decidido a controvérsia de forma fundamentada.

Dessa forma, verifica‐se que o embargante pretende, em realidade, rediscutir o mérito do julgado, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. READEQUAÇÃO AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 20/1998 E No 41/2003. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. APLICAÇÃO DO MENOR E MAIOR VALOR TETO (mvt e MVT).ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra o acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão que preservou sentença de procedência, reconhecendo o direito do segurado à revisão da renda mensal de aposentadoria por tempo de contribuição concedida em 02/08/1984, para fins de readequação aos tetos previdenciários estabelecidos pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003. A autarquia sustenta omissão quanto à necessidade de sobrestamento do processo em razão de IRDR, à prescrição quinquenal e à exigência de comprovação de proveito econômico na fase de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o acórdão foi omisso quanto à necessidade de sobrestamento do processo em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 5022820-39.2019.4.03.0000; quanto à prescrição quinquenal prevista no art. 103 da Lei no 8.213/1991 e à necessidade de comprovação de proveito econômico para o reconhecimento do direito à readequação do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de necessidade de sobrestamento do feito e concluiu pela desnecessidade de suspensão do processo, diante da autoridade vinculante da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.957.733/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1140), e da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal quanto à aplicabilidade da readequação dos tetos previdenciários a benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988.

O acórdão enfrentou a questão da prescrição quinquenal no sentido de que prescrevem apenas as quantias abrangidas pelo quinquênio anterior ao que antecede o ajuizamento da ação (Súmula 163 do TFR), afastada a tese de interrupção do prazo pela ACP 0004911-28.2011.4.03.6183.

O acórdão também examinou a alegação relativa à necessidade de comprovação de proveito econômico na fase de conhecimento e concluiu que a demonstração da limitação do salário de benefício ao menor valor teto vigente à época da concessão é suficiente para o reconhecimento do direito à readequação, cabendo a apuração do valor devido na fase de liquidação do julgado.

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as questões suscitadas pelas partes. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento. 3. A demonstração da limitação do salário de benefício ao menor valor teto vigente à época da concessão é suficiente para o reconhecimento do direito à readequação aos tetos das Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003, cabendo a apuração do valor devido na fase de liquidação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, arts. 926 e 927, III; Lei no 8.213/1991, art. 103; EC no 20/1998, art. 14; EC no 41/2003, art. 5o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 564.354/SE, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 08.09.2010; STF, RE no 937.595 RG, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 02.02.2017; STJ, REsp no 1.957.733/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 14.08.2024; STJ, AgInt nos EREsp no 536.148/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 06.12.2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão